Tribunal: TJDFT
Processo: 0035514-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0035514-32.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: OTIMA COMERCIO DE ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Entendimento Vinculante – Desistência – Recurso Prejudicado. Com efeito, o autor da presente demanda, após intimado para se manifestar sobre o julgamento do Recurso Especial Repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça - Tema 986, apresentou pedido de desistência. Intimado a se manifestar, o Distrito Federal concordou com o pedido de desistência. Diante do requerimento processual de desistência apresentado pelo autor, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Em razão da desistência, condeno o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8°, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator